Tribunal: TJPA
Processo: 0800515-33.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800515-33.2024.8.14.0054

APELANTE: MARIA RODRIGUES DE CARVALHO, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA RODRIGUES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800515-33.2024.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: ROBERTO DÓREA PESSOA - OAB/BA 12.407

APELADO/APELANTE: MARIA RODRIGUES DE CARVALHO

ADVOGADO: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA – OAB/PA 39.351-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CIVEIS. COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA SOLICITAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA PREVIDENCIÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO REÚ E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais ajuizada em razão de descontos indevidos na conta bancária da autora, relativos a suposta anuidade de cartão de crédito não contratado. Sentença julgou procedente a demanda, declarando a inexistência de relação contratual, condenando o banco à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve contratação válida do cartão de crédito com autorização dos descontos questionados;

(ii) saber se são devidos os danos morais e a restituição em dobro, bem como a adequação do valor fixado na sentença a título de indenização extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco não comprovou a solicitação ou anuência da autora quanto ao cartão de crédito, configurando prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC.

4. A cobrança de valores não contratados representa falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, conforme a Súmula 532 do STJ.

5. Os descontos automáticos afetaram verba alimentar de natureza previdenciária, o que agrava o dano e afasta o mero aborrecimento.

6. A restituição em dobro é devida diante da cobrança indevida e ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. O valor da indenização por danos morais, contudo, deve ser reduzido para R$ 2.000,00, por se mostrar mais proporcional e razoável ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações conhecidas. Recurso da autora desprovido. Recurso do banco parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00.

Tese de julgamento:

1. O envio de cartão de crédito sem solicitação prévia configura prática comercial abusiva e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

2. Descontos automáticos em conta previdenciária por serviços não contratados caracterizam falha na prestação do serviço, autorizando indenização por danos morais e restituição em dobro, salvo engano justificável.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela parte autora e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo réu, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e, MARIA RODRIGUES DE CARVALHO, objetivando a reforma da sentença
(Id. 8135103) proferida pelo M.M. Juízo da Vara São João do Araguaia, que
julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, em decorrência da cobrança/desconto sob a denominação de “CARTAO CREDITO ANUIDADE” no valor de R$ 607,26, realizadas na conta bancária onde a parte autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS, visando a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da requerida em danos morais e materiais (em dobro).

Em sentença de id. 26593112, o douto Juízo de primeiro grau, declarou a inexistência do contrato relativo ao cartão de crédito, bem como, condenou a requerida em proceder a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a parte demandada interpôs recurso se apelação no id. 26593165, onde em apertada síntese alega que a cobrança da anuidade referente ao cartão de crédito questionado é totalmente devida, tendo em vista que a parte Recorrida requisitou o cartão de crédito ao banco Recorrente, bem como, que é indevida a restituição em dobro, tendo em vista a ausência de má-fé do Banco.

Alega ainda que a condenação de dano moral no valor de R$ 5.000,00 é desarrazoada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reforma da sentença de primeiro grau, no afã de ser julgada totalmente improcedente a demanda. Subsidiariamente, requer: a) sejam excluídos os danos morais, ou na sua permanência, que seja minorada a condenação; b) sejam excluídos os danos materiais, ou na permanência desta condenação, que a devolução seja realizada na forma simples, haja vista a ausência de má fé por parte do Banco

A parte autora também recorreu da Sentença no id.

26593169, onde pugna pela majoração dos danos morais, para o valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões ofertadas pela requerida no id. 26593172, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da parte autora.

Contrarrazões ofertadas pela Demandante no id. 26593173, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da requerida.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente a demanda, condenando a parte ré em danos morais e materiais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao Banco Apelante, senão vejamos:

No caso em tela, a parte autora se insurge contra a cobrança/desconto de R$ 303,63 (trezentos e três reais e sessenta e três centavos) referentes a 15 descontos denominados “CARTAO CRÉDITO ANUIDADE”, que fora descontada diretamente de sua conta bancária.

Com efeito, trata-se de ônus do requerido provar que o consumidor efetivamente solicitou o cartão de crédito, uma vez que referida prova está ao seu alcance e por estar diretamente associada à regularidade e à segurança das operações financeiras.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece expressamente que constitui prática abusiva o envio, entrega ou fornecimento de qualquer de produto ou serviço sem solicitação prévia, conforme art. 39, inciso III do CDC, in verbis:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

Nesse sentido, o réu não produziu nenhuma prova de que o autor solicitou a emissão de cartão de crédito, tampouco que anuiu, por qualquer meio, com o fornecimento dele.

O réu deveria agir com mais cautela e segurança nas operações que executa no mercado de consumo, todavia não é o que ocorre no caso concreto, em que está evidente a prática abusiva comercial de fornecimento de cartão de crédito sem solicitação do consumidor.

A responsabilidade é inteiramente do réu, por se situar no risco da atividade econômica que exerce, e pela qual deveria adotar meios mais seguros e rígidos de segurança, evitando o fornecimento de produto ou serviço sem solicitação prévia do consumidor.

Essa prova não aportou aos autos, e cabia exclusivamente ao réu produzi-la, na forma do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, e também por se tratar de responsabilidade objetiva do fornecedor de produto e de serviço (art. 14 do CDC).

Neste contexto, observada a fundamentação acima, por conta do envio sem solicitação do cartão de crédito, que gerou débitos na conta corrente do autor, reconhece-se a ocorrência de danos morais.

A matéria está pacificada na Súmula nº 532 do Superior Tribunal de Justiça:

'Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.'

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda no que tange aos danos morais, pontuo que o desconto de serviços que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

No caso em tela, sopesado os contornos do caso concreto, atento ao parâmetro fixado por essa c. Câmara em situações análogas, tenho que o valor fixado na origem, de R$ 5.000,00 se mostra elevado e deve ser reduzido para R$ 2.000,00, a fim de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser reduzida ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

No que tange a restituição em dobro, tem-se que a parte autora não pagou as tarifas de forma voluntária, eram em verdade subtraídas de sua conta de forma automática, razão pela qual ressai evidente o ato contrário a boa-fé contratual realizado pela instituição financeira apelante, incidindo, portanto, a regra do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor

No que tange aos juros moratórios, em casos de responsabilidade extracontratual, estes devem incidir sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido.

De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

Assim, em relação a restituição dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do C.C.

ISTO POSTO, CONHEÇO DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEMANDADA, no afã de reduzir os danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/09/2025